Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). LEI 8.072/1990. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019, ao alterar a Lei de Crimes Hediondos e o art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou, para fins de progressão de regime, a equiparação a hediondo do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), permanecendo equiparado a hediondo o crime de tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Precedentes.
2. No caso específico, correta a decisão do d. Juízo das Execuções que anotou a fração de 2/5 (dois quintos), ou 40% (quarenta por cento), para progressão de regime, percentual este previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, porquanto o apenado cometeu crime equiparado a hediondo.
3. Recurso conhecido e desprovido.